Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS A GRANEL. REVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPERVENIENTE NÃO DEMONSTRADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de cláusula de reajuste de contrato de contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel; condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito de valores cobrados em excesso. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Preliminar. Revelia. Inexistência. Nos termos do art. 20 da Lei 9.099/1995 a revelia se configura pela ausência do réu na audiência designada. O réu compareceu ao ato designado, conforme ID 39526127 e apresentou contestação oportunamente (ID 39526139). A juntada posterior à audiência da carta de preposição do representante do réu, é defeito sanável e que não importa em prejuízo para a parte contrária. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo – gás LP granel por medição de consumo individual. Relação subordinada ao Código Civil. O autor atua no ramo de restaurante e se utiliza do produto adquirido para o preparo dos alimentos que comercializa. O vinculo jurídico entre as partes serve de meio para que o autor alcance o objetivo maior de sua atividade empresarial que é a obtenção lucro. Não adquire o produto como destinatário final, de modo que não é aplicável o CDC. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.385.343/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.).
4 – Revisão de contrato. Onerosidade excessiva superveniente. Inexistência. Nas relações constituídas sob o regime do Código Civil, para a revisão de cláusula de contrato de execução continuada, por onerosidade excessiva superveniente, exige-se de antemão a presença de uma prestação excessivamente onerosa para um dos contraentes a ponto de provocar o rompimento do equilíbrio econômico do sinalagma, e que decorra de um acontecimento extraordinário e imprevisível (artigos 317, 478-480, Código Civil). Em 05/04/2018 o autor firmou com o réu um contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo – gás lp granel por medição de consumo individual – PJ (id 39524257). Estabeleceram que o preço do Gás LP seria alterado automaticamente sempre que houvesse aumento dos custos de máteria-prima e/ou majoração ou incidência de novo tributo, bem como que será reajustado a cada período de 12 meses, na data de aniversário do contrato, pela variação positiva do IGP-M/FGV, e os preços dos demais serviços poderão ser reajustados pelo mesmo índice (cláusulas 8.1, 8.2, 8.3). O preço inicial fixado foi de R$ 5,29 o quilograma e atualmente é praticado o preço de R$ 9,98. O aumento do preço não decorreu de circunstancia extraordinária e imprevisível, mas de fatores da economia e da política internacional e das condições sanitárias que regularmente repercutem neste mercado de alta elasticidade. Ademais, como insumo na rede de serviços prestados pelo réu, os preços são naturalmente repassados ao consumidor final, como é próprio da economia de mercado. Assim, não há elementos para determinar a revisão do contrato e alterar o índice adotado livremente pelas partes. Sentença que se mantém.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995).
E